Tribunal: TJMT
Processo: 1008970-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008970-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), OIL PETRO BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 96.585.765/0001-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS COSTA - CPF: 295.658.188-03 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO MALAGUETA - CPF: 373.525.988-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS APARECIDO GIMENEZ - CPF: 094.248.968-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO PINI - CPF: 448.403.499-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA CAROLINA SANTIAGO COELHO - CPF: 051.392.586-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CERTIFICAÇÃO CARTORÁRIA. SÚMULA 106 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu Agravo Interno e manteve decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento, o qual rejeitara exceção de pré-executividade na execução fiscal sob o fundamento de inexistência de prescrição intercorrente. A Embargante alega contradição no acórdão quanto à fixação do termo inicial da prescrição intercorrente e sustenta indevida aplicação da Súmula 106 do STJ, além da nulidade da citação por edital. Requer o saneamento dos vícios e a não aplicação de multa.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão quanto à fixação do marco inicial da prescrição intercorrente, diante da ciência da Fazenda Pública antes da certificação cartorária; (ii) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar a Súmula 106 do STJ sem considerar a alegada inércia da exequente.

III. Razões de Decidir

3.

Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já analisado.

4.

Não há contradição no acórdão embargado, pois este fixou, de forma fundamentada, o marco inicial da prescrição intercorrente na data da certificação cartorária (13/09/2018), afastando o termo anterior sugerido pela Embargante, com base em entendimento consolidado no STJ (Tema 566).

5.

A decisão analisou expressamente a aplicação da Súmula 106 do STJ, considerando que a morosidade na tramitação decorreu do funcionamento da secretaria judicial e não da Exequente, afastando a caracterização de inércia da Fazenda Pública.

6.

O julgado enfrentou todos os argumentos relevantes deduzidos pela parte, não havendo omissão quanto à análise dos fundamentos jurídicos apontados, inclusive quanto à jurisprudência do STJ e à alegada nulidade da citação por edital.

7.

O recurso possui nítido caráter infringente, ao buscar reabrir discussão já decidida sob fundamentos já apreciados e afastados, o que é incabível por meio de embargos de declaração.

8.

Considera-se prequestionada toda matéria constitucional e infraconstitucional devidamente enfrentada na decisão, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A certificação cartorária da frustração da citação constitui o marco inicial do prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 40 da LEF.

2.

A morosidade na tramitação processual atribuível ao Judiciário atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ, não podendo ser imputada à Fazenda Pública.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado sem demonstração de vícios formais na decisão.

__________________

4.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1o; Lei no n. 6.830/1980, art. 40; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.10.2013 (Tema 566); STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.05.2016; STJ, AgInt no REsp 1747241/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.03.2019;

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Oil Petro Brasileira de Petróleo Ltda., contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que apreciou o Agravo Interno por ela interposto, e desproveu o recurso para manter a decisão monocrática, prolatada pelo Relator, nos autos do Agravo de Instrumento, pelo qual manteve a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora Embargante, ao fundamento de que não restou configurada a prescrição intercorrente.

A Embargante sustenta a existência de vício de contradição no acórdão, uma vez que este reconheceu que a Fazenda Pública teve ciência da frustração da citação desde setembro de 2012, quando peticionou nos autos solicitando a juntada dos ARs (avisos de recebimento), mas fixou o termo inicial da prescrição intercorrente somente na data da juntada cartorária dos documentos, em setembro de 2018.

Argumenta que essa interpretação contraria a doutrina e a jurisprudência do STJ quanto à caracterização da ciência inequívoca e espontânea das partes nos autos.

Defende, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, pois, segundo afirma, a paralisação por mais de seis anos decorreu da ausência de impulso da Exequente, aqui Embargada.

Sustenta, ademais, a nulidade da citação por edital, diante da ausência de esgotamento prévio das demais formas de citação previstas em lei, contrariando a Súmula 414 do STJ.

Por fim, requer o saneamento dos vícios apontados e que não seja aplicada multa, dada a finalidade prequestionadora dos embargos.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado.

Alega que a Fazenda Pública demonstrou diligência processual ao requerer a juntada dos ARs em 2012 e, posteriormente, em 2018, após a certificação cartorária da frustração da citação, requereu nova tentativa por oficial de justiça.

Defende que o lapso de tempo entre o requerimento e a juntada dos documentos decorreu exclusivamente da morosidade do Judiciário, não podendo ser imputado à parte exequente.

Reforça a aplicação da Súmula 106 do STJ e a jurisprudência consolidada sobre a necessidade de certificação cartorária como marco inicial da contagem da prescrição intercorrente.

Ao final, requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Oil Petro Brasileira de Petróleo Ltda. opõe Embargos de Declaração contra o acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Oil Petróleo Brasileira de Petróleo Ltda. contra decisão monocrática que, ao analisar Agravo de Instrumento oriundo de execução fiscal, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente. A recorrente sustentou que o prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF teria início em 28/09/2012, data em que a Fazenda Pública teria tomado ciência da frustração das tentativas de citação, requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o marco inicial do prazo de prescrição intercorrente na execução fiscal, especificamente em contexto de demora na tramitação processual decorrente de morosidade do aparato judiciário, e não de inércia da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor e à frustração da citação apenas se aperfeiçoa com a certificação cartorária nos autos, e não com o mero requerimento de juntada dos ARs, o que afasta o início automático do prazo de suspensão em data anterior.

4.

A morosidade da secretaria judicial na efetivação da juntada e certificação dos ARs constitui fato imputável ao funcionamento do Poder Judiciário e não à parte exequente, incidindo, por analogia, a Súmula 106 do STJ.

5.

A Fazenda Pública demonstrou diligência no andamento da execução ao peticionar tempestivamente pela juntada dos ARs e, uma vez certificada a frustração da citação, solicitar nova tentativa por meio de oficial de justiça, não se verificando desídia.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que o prazo da prescrição intercorrente depende de ciência inequívoca da crise executiva e da ausência de inércia da exequente, conforme decidido no REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

7.

A interpretação do marco inicial da prescrição intercorrente deve considerar o efetivo conhecimento da Fazenda Pública quanto à frustração da execução e a ausência de bens penhoráveis, o que, no caso, só ocorreu com a certificação cartorária em 13/09/2018.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 40 da LEF inicia-se com a efetiva ciência da Fazenda Pública sobre a frustração da citação ou inexistência de bens penhoráveis, o que exige a certificação cartorária nos autos.

2.

A morosidade do cartório na juntada ou certificação de documentos não pode ser imputada à Fazenda Pública, afastando a caracterização de inércia exequente.

3.

A incidência da Súmula 106 do STJ afasta a prescrição intercorrente quando a demora no andamento processual decorre de fatores inerentes ao aparato judiciário.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.830/1980 (LEF), art. 40, §§ 1o e 2o; CTN, art. 174; CPC/1973, art. 20, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.10.2013 (Tema 566); STJ, AgInt no REsp 1747241/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.03.2019, DJe 04.04.2019; TJMT, N.U 0001350-23.2012.8.11.0098, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 19.02.2025, DJE 26.02.2025; TJMT, N.U 0003095-73.2005.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 05.02.2024, DJE 27.02.2024. (293487351)

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, à correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. [...]

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso concreto, a parte embargante alega contradição no acórdão ao sustentar que a questão central não seria sobre morosidade do aparato judiciário, mas sim sobre o marco inicial da prescrição intercorrente a partir do comparecimento da Fazenda Pública nos autos.

Essa alegação, contudo, não prospera.

O acórdão embargado tratou de forma clara e pormenorizada a questão da prescrição intercorrente em execução fiscal, estabelecendo com precisão o marco inicial do prazo prescricional. Conforme consignado na decisão combatida:

"
A questão central consiste em definir o marco inicial da prescrição intercorrente em execução fiscal, especificamente quando a demora na tramitação decorre de morosidade do aparato judiciário e não de inércia da Fazenda Pública."

O julgado analisou detidamente as circunstâncias fáticas do caso concreto, estabelecendo que:

"A ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor e à frustração da citação apenas se aperfeiçoa com a certificação cartorária nos autos, e não com o mero requerimento de juntada dos ARs, o que afasta o início automático do prazo de suspensão em data anterior."

E ainda:

"No presente caso, embora a Fazenda Pública tenha peticionado em setembro de 2012 requerendo a juntada dos ARs, essa providência visava justamente obter a certificação cartorária sobre o resultado da diligência citatória, evidenciando que ainda não havia ciência formal da frustração da citação."

"A ciência efetiva somente se aperfeiçoou em 13 de setembro de 2018, quando o cartório procedeu à juntada e certificação dos ARs nos autos."

De outro norte, a Embargante questiona a aplicação da Súmula 106 do STJ, sustentando que seria indevida no caso concreto.

Novamente, essa alegação não encontra respaldo.

O acórdão embargado fundamentou de forma expressa e detalhada a incidência da referida Súmula:

"A morosidade da secretaria judicial na efetivação da juntada e certificação dos ARs constitui fato imputável ao funcionamento do Poder Judiciário e não à parte exequente, incidindo, por analogia, a Súmula 106 do STJ."

"O lapso temporal de aproximadamente seis anos entre o requerimento da juntada dos ARs (setembro de 2012) e sua efetiva certificação (setembro de 2018) decorreu exclusivamente de fatores inerentes ao funcionamento da máquina judiciária, não podendo ser imputado à exequente."

A decisão ainda consignou que:

"A Fazenda Pública demonstrou diligência no andamento da execução ao peticionar tempestivamente pela juntada dos ARs e, uma vez certificada a frustração da citação, solicitar nova tentativa por meio de oficial de justiça, não se verificando desídia."

Dessa forma,
não há omissão ou contradição
na aplicação da Súmula 106 do STJ, tendo o acórdão analisado pormenorizadamente as circunstâncias fáticas que justificaram sua incidência.

O acórdão embargado examinou de forma minuciosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o precedente firmado no REsp 1.340.553/RS (Tema n. 566), consignando:

"A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que o prazo da prescrição intercorrente depende de ciência inequívoca da crise executiva e da ausência de inércia da exequente, conforme decidido no REsp 1.340.553/RS (Tema 566)."

"A interpretação do marco inicial da prescrição intercorrente deve considerar o efetivo conhecimento da Fazenda Pública quanto à frustração da execução e a ausência de bens penhoráveis, o que, no caso, só ocorreu com a certificação cartorária em 13/09/2018."

Portanto,
inexiste omissão
quanto à análise da jurisprudência aplicável à espécie.

Verifica-se, portanto, que o acórdão não apresenta contradição, tendo analisado de forma sistemática e fundamentada tanto a questão do marco inicial da prescrição intercorrente quanto os reflexos da morosidade cartorária na contagem do prazo prescricional.

Em verdade, os embargos opostos revelam inequívoco caráter infringente, na medida em que buscam, mediante argumentação já exaustivamente apreciada e expressamente rejeitada pela Câmara julgadora, a modificação do acórdão.

Importante destacar que este órgão colegiado adota, em sua prática decisória, uma abordagem dialógica e pragmática, inspirada nos ensinamentos de Ronald Dworkin e Jürgen Habermas.

Busca-se assegurar decisões participativas, legitimadas democraticamente e devidamente fundamentadas, em consonância com o art. 489, §1o, do CPC, promovendo a confiança no sistema de justiça e a segurança jurídica.

Admite-se, dessarte, a interposição de embargos de declaração pela parte vencedora como mecanismo para garantir a completude da fundamentação, prevenindo riscos de anulação da decisão, ações rescisórias e inconsistências no sistema de precedentes.

No caso dos autos, todavia, a Embargante busca reabrir discussão já exaurida, em manifesta tentativa de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

Confere-se que o acórdão embargado examinou detalhadamente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, tendo apreciado as teses apresentadas pelo Recorrente no julgamento do recurso, afastando-as de forma fundamentada.

Assim, verifica-se que o Tribunal abordou de forma exaustiva os temas essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo necessário reproduzir cada dispositivo normativo mencionado pela Embargante.

Não obstante suas alegações, entendo que, na verdade, a Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)”

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Dessarte, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, e a correção desses vícios implicar, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Deveras, destaca-se, mais uma vez, que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Assim sendo, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Dessa feita, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo devia pronunciar-se, inexiste omissão ou contradição a serem supridas.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada. Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025